Tribunal: TJDFT
Processo: 0730274-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730274-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOSE ANTONIO DO SOCORRO BAIMA SOUSA REQUERIDO: ALDRIGUES CANDIDO E ASSOCIADOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação indeferido (ID 74382554). Partes intimadas e decisão publicada no DJEN (IDs 74521170, 74883584, 75386001 e 75707043). Diante disso, não há nada mais a ser feito nestes autos, motivo pelo qual determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora